Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO. AUSêNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES. INOBSERVâNCIA DO PRazo legal. nulidade das autuações. cadastro no sne. não comprovado. recurso das autarquias de trânsito. conhecido e desprovido. recurso do autor. conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Recursos inominados interpostos pelas autarquias de Trânsito e pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, anulando os autos de infração cujo envio das notificações de autuação e penalidade não foi adequadamente comprovado nos autos, contudo, reconheceu a validade dos autos de infração em que ficaram comprovadas a postagem das notificações no Correio.
II. Questão em Discussão
II.I. DO RECURSO DAS AUTARQUIAS DE TRÂNSITO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o envio das notificações de autuação e penalidade foram adequadamente enviados para o endereço do autor, considerando a alegação de que o veículo foi cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.
II.II. DO RECURSO DO AUTOR
3. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade dos autos de infração julgados válidos pela sentença, considerando a alegação do recorrente de que não há comprovação de que foram enviadas as respectivas notificações ao endereço do autor.
III. Razões de Decidir
4. Em relação ao argumento das Autarquias de Trânsito, verificou-se que o documento anexado aos autos para comprovar o envio das notificações por meio do SNE não identifica o condutor, não ficando demonstrado nos autos que o recorrido realmente aderiu ao sistema, motivo pelo qual ficou mantida a sentença em relação aos autos de infração declarados nulos, tendo em vista a ausência de comprovação do correto envio das notificações ao endereço do recorrido, ônus que cabia às recorrentes, nos termos do art. 373, II do CPC. Precedente: Acórdão 1950752.
5. Em relação aos autos de infração apontados no recurso interposto pelo autor, verificou-se que os autos de infração CM01541113; SA02138883; ST01749016; ST01699088; ST01629302; ST01591140; ST01606891; e CP01038067 não observaram os requisitos legais, não ficando demonstrado o adequado envio das respectivas notificações ao endereço do autor. Além disso, foi verificado que os autos de infração CM01541113; ST01749016; ST01699088; ST01591140; ST0160689; ST01606891; e CP01038067 não observaram o prazo legal para o envio das notificações, em desacordo com o determinado pelos arts. 281 e 282 do CTB, motivo pelo qual foi reconhecida a nulidade dos referidos autos de infração, ficando, contudo, comprovado o atendimento dos requisitos legais nos autos de infração FT00057487, FT00114001, FT00123601, motivo pelo qual foram declaradas válidas e exigíveis as respectivas penalidades aplicadas.
IV. Dispositivo
6. Recurso das Autarquias de Trânsito CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrentes vencidas condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Recurso do autor CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para declarar a nulidade dos autos de infração consignados no voto. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: CTB, art. 281 e 282; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão 1950752, processo n. 0775193-57.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJE 11/12/2024.